Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-91.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007484-91.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Franquia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (RECORRENTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA TÃO SOMENTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

O boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento de indenização por danos materiais, ao argumento de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do motorista do município e que o boletim de ocorrência demonstra que ambos os condutores compareceram na Delegaria para registrar a ocorrência, tendo havido confissão de invasão na pista por problema no freio, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da Reclamante, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar o Reclamado ao pagamento dos danos materiais suportados pelo Reclamante, no montante de R$ 7.554,11 (sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos)
, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E , desde a data do evento danoso, em 25/03/2019, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação,
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não há provas suficientes para demonstrar que o Sr. Laércio Roberto (motorista do veículo pertencente ao município) foi o responsável, ou seja, o culpado pelo acidente.

Afirma que a sentença considerou o Boletim de Ocorrência suficiente para responsabilizar o município, todavia, não há qualquer declaração do servidor municipal, mas somente do motorista do outro caminhão, se tratando de prova unilateral. E, ainda, demonstra que no boletim só consta o motorista do promovente como comunicante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento trata de pleito de indenização por danos materiais em morais em virtude de suposto acidente de trânsito ocorrido entre veículo pertencente ao promovente (Caminhão Volvo, placa ATX0470), que estava sendo dirigido pelo funcionário Sr. Valdir Gonçalves Viana, e veículo pertencente ao Município de Primavera do Leste (Caminhão M. Benz/L 1816, placa JYH9899), o qual estava sendo dirigido pelo servidor Sr. Laercio Roberto de Amparo Silva.

Narra o promovente na inicial, que no dia 25.03.2019 o caminhão do promovido invadiu a pista em que trafegava o seu veículo, oportunidade em que houve colisão, causando danos materiais. Sustenta que, na oportunidade, o servidor do município afirmou que a colisão ocorreu por problemas no freio do caminhão.

Em sede de defesa, o município sustenta que inexiste prova da alegada culpa, já que o único documento apresentado na inicial (boletim de ocorrência) se trata de prova unilateral.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento de indenização por danos matérias, contra o que se insurge o município.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto no presente caso não houve a juntada de provas suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e a suposta responsabilidade do município pelo acidente.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado sua decisão nos seguintes termos: “O boletim de ocorrência traz a prova da culpa do motorista que conduzia o veículo do Município, na medida em que ambos os condutores compareceram na Delegacia para registrar ocorrência, e nela o motorista da reclamada confessou que por um problema de freio travou os pneus e o veículo por ele conduzido invadiu a pista contrária, provocando o acidente.”, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, conforme alegado pelo município em grau recursal, o boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o Sr. Valdir Gonçalves Viana, funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE
– DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1- No voto condutor consta de forma expressa que, “no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).” Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos.

2- Para fins de prequestionamento, registra-se que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Todavia, quando o documento é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos. Na hipótese, conforme exposto no Acórdão embargado, o Boletim de Ocorrência juntado pela Recorrente tem como base o que foi relatado por ela própria, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeiras. Logo, não tem a força probante que espera.

(N.U 0008423-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
23/04/2021
).

Portanto, não há que se falar em confissão se no boletim de ocorrência apresentado consta tão somente as informações narradas pelo próprio funcionário do promovente, já que não houve a juntada de outras provas. Aliás, sequer houve a juntada de fotos na inicial para demonstrar a ocorrência do acidente.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, a identidade de seu causador e a responsabilidade, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021